Tribunal: TJDFT
Processo: 0715976-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715976-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA AGRAVADO: MARYLIN TUNER DA COSTA MOURA DA FROTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por MARIA APARECIDA TEIXEIRA, contra a r. decisão interlocutória de ID 58228810, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de imissão na posse n. 0703084-60.2023.8.07.0011 ajuizada em desfavor de MARYLIN TUNER DA COSTA MOURA DA FROTA, determinou o sobrestamento do feito, nos seguintes termos: O processo civil é dotado de rito próprio, sendo imprescindível a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O decurso do tempo decorrente ao respeito aos princípios indicados não autoriza sua desconsideração. Nesta esteira, em conformidade com o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, a fim de que seja obstado a ocorrência de decisões conflitantes, determino o sobrestamento deste feito. No agravo de instrumento (ID 58227508), a parte autora, ora agravante, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que “Retornem os autos à instancia inferior para o devido julgamento, nos exatos termos da inicial” (p. 14). Argumenta, em suma, que os constantes deferimentos de prazos inexistentes, descumprimentos de prazos ignorados e a recente decisão ora agravada demonstram que o juízo a quo está tendencioso em favorecer a parte agravada. Acrescenta que se os prazos tivessem sido respeitados o processo já estaria julgado e que os fatos que se discute no processo no 0703384-64.2024.8.07.0018 são totalmente alheios à ação originária. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na patente plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, ante o risco da agravante sofrer “com o prejuízo de todo este período em que ficou sem poder usar e gozar do que é seu” (periculum in mora). Preparo ausente, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 58228811). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que a pretensão recursal se refere à análise da determinação de sobrestamento do feito originário, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. In casu, verifica-se que, a despeito de a ação originária se tratar de imissão na posse de imóvel registrado em seu nome (fumus boni iuris), não se vislumbra a urgência da medida, eis que a agravante reside no local e já convive com a situação de compartilhamento do imóvel há muitos anos, não se justificando, dessa forma, uma concessão liminar após uma análise meramente perfunctória. Ademais, compreensível a cautela do juízo a quo, no tocante ao risco de haver decisões colidentes proferidas nos autos de origem e nos autos n. 0703384-64.2024.8.07.0018, que tratam de pedido da ora agravada para que a CODHAB anule a doação do imóvel feita a agravante, porquanto tratar-se de discussão de anterioridade na posse do imóvel, a despeito deste já ter o registro na matrícula o nome da agravante. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator